Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740115-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON GUSTAVO LIVIO DAYAHN RECORRIDOS: ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES GUIMARÃES DA SILVA E FRANCINE CIBELE MIOZZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. 1. É admissível a interposição do recurso de apelação pelo advogado, em causa própria, que pretende reformar capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, na parte em que fixou os honorários advocatícios de sucumbência. Preliminar rejeitada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, razão pela qual, mesmo quando adotada a teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, deve ser realizada apenas se a parte comprovar, por elementos concretos, que a personalidade jurídica da contraparte está sendo utilizada como obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos a que deu causa. 3. Ausente a comprovação concreta na fase de conhecimento, a medida deve ser indeferida, sem prejuízo da renovação do pedido, se for o caso e devidamente fundamentado, na fase de cumprimento de sentença, à luz do art. 134, caput, do CPC. 4. Na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente das partes, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita à luz do percentual de êxito obtido nos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 86, do CPC. 5. Embora a fixação dos honorários advocatícios deva ser proporcional, a base de cálculo da referida verba devida por ambas as partes é única, adotada pelo critério sucessivo ou de modo subsequente, na ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC – isto é, (i) valor da condenação ou, não havendo, (ii) valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) valor atualizado da causa. 6. Apelo dos autores não provido. Apelo do advogado da parte ré parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que, quando há sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de forma diferenciada para cada parte, adotando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa ou o proveito econômico efetivamente obtido. Aduz que, ao se aplicar um critério uniforme, o acórdão impugnado deixou de considerar que cada parte teve um grau distinto de êxito e insucesso na demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 73351181). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido por cada parte. (REsp n. 2.207.644/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73351181. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020